Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726181-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONINO JERONYMO DE OLIVEIRA PIAZZI AGRAVADA: ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antonino Jeronymo de Oliveira Piazzi em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Elisabete Cristina de Oliveira –, indeferira pedido de expedição de ofícios aos bancos Banco do Brasil e Banco de Brasília (BRB), com o escopo de obter extratos atualizados das contas judiciais vinculadas ao executivo. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão desafiada e, alfim, sua desconstituição, determinando-se a expedição de ofícios aos bancos indicados, de forma a permitir, mediante fornecimento pelas casas bancárias de extrato das contas judiciais em que efetivados os depósitos, a exata apuração das movimentações financeiras das contas vinculadas aos autos. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, relatara, em suma, que o executivo subjacente destina-se à satisfação de honorários sucumbenciais firmados em sentença, datada de 23 de agosto de 1999, e, no ano de 2010, mediante provimento colegiado desta Casa de Justiça[2], permitira-se o bloqueio mensal, no percentual de 5% (cinco por cento), dos rendimentos auferidos pela agravada até a integral satisfação do débito exequendo. Argumentara que a decisão ora objurgada exigira a apresentação de planilha atualizada do crédito exequendo residual, sob pena de extinção do executivo, mas que o determinado, nos moldes em que editado, afigura-se impossível de cumprimento. Explicara que, para tanto, seria imprescindível o acesso às movimentações financeiras das contas judiciais nas quais vêm sendo depositados, mensalmente, os valores oriundos da penhora salarial da executada. Aduzira que, ao indeferir o pleito, a ilustrada juíza do cumprimento de sentença partira de premissa fática equivocada, ao presumir que os depósitos judiciais estariam sendo realizados diretamente na conta bancária de titularidade do exequente, o que, sob a ótica da magistrada, afastaria a necessidade de diligência judicial. Reafirmara, contudo, que os valores são creditados em conta judicial vinculada ao processo, especificamente no Banco de Brasília, sob o no 2841156219, à qual não detém acesso direto. Apregoara que a negativa de expedição de ofícios às casas bancárias inviabiliza o cumprimento da ordem judicial, porquanto os extratos disponíveis nos autos originários revelam-se incompletos, omissos e incongruentes, notadamente quanto aos períodos de julho e agosto de 2023, assim como entre abril e agosto de 2024, comprometendo a fidelidade do cálculo visado. Frisara que, mesmo após a oposição de declaratórios, nos quais se apontara expressamente o alegado erro de fato, o Juízo a quo mantivera o decisório cuja aclaração pretendera-se, reiterando, ademais, a exigência de apresentação do cômputo atualizado no prazo de cinco dias, o qual reputara exíguo, sob pena de extinção do cumprimento de sentença. Destacara, sob esse cenário delineado, a subsistência de risco iminente, consubstanciado na possível extinção do executivo e na consequente necessidade de reinício dos atos expropriatórios, o que atrasaria sobremaneira a satisfação do crédito reconhecido em sentença transitada em julgado. Explicitara, ainda, que a decisão desafiada, ao desconsiderar a realidade fática dos autos e impor ônus processual desproporcional ao exequente, incorrera em vilipêndio aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antonino Jeronymo de Oliveira Piazzi em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Elisabete Cristina de Oliveira –, indeferira pedido de expedição de ofícios aos bancos Banco do Brasil e Banco de Brasília (BRB), com o escopo de obter extratos atualizados das contas judiciais vinculadas ao executivo. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão desafiada e, alfim, sua desconstituição, determinando-se a expedição de ofícios aos bancos indicados, de forma a permitir, mediante fornecimento pelas casas bancárias de extrato das contas judiciais em que efetivados os depósitos, a exata apuração das movimentações financeiras das contas vinculadas aos autos. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de, no bojo do cumprimento de sentença, ser deferida a expedição de ofícios às instituições financeiras apontadas, com o viso de serem obtidos extratos atualizados das contas judiciais vinculadas ao executivo como condição indispensável ao cumprimento de ordem judicial, que determinara ao exequente a apresentação de cálculo atualizado do crédito exequendo residual. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Preambularmente, consoante relatado, o exequente, ora agravante, promove o cumprimento de sentença subjacente visando à satisfação de honorários sucumbenciais firmados em sentença, datada de 23 de agosto de 1999. Deflagrada a fase executiva e não adimplido o débito, no ano de 2010, mediante provimento colegiado desta Casa de Justiça[3], houvera a determinação de constrição mensal, no percentual de 5% (cinco por cento), dos rendimentos auferidos pela agravada, mediante desconto em folha de pagamento, até a integral satisfação do débito exequendo, confira-se: “Desse modo, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO, para, reformando a decisão agravada, permitir o bloqueio mensal da conta salário da agravada no percentual de 5% (cinco por cento) por cento dos rendimentos depositados em sua conta corrente, até a satisfação total do débito exequendo.” – grifo no original. Avançando-se no itinerário procedimental, dentro do espectro de pertinência dos atos processuais à resolução deste agravo, em 07/03/2017, o credor postulara a expedição de “(...) ofício ao BANCO que está sendo depositado os valores penhorados mensalmente, para que se confirme quantos depósitos e quais efetivamente efetuados.” Após, na data de 20/04/2018, adviera a seguinte decisão, verbis: “Vistos, sem conclusão. Junte-se a petição que se encontra acostada à capa dos autos sob protocolo no 6168643. Indefiro o pedido de expedição de alvará de levantamento dos valores já depositados nos autos (conforme extrato de fl. 673) em favor do patrono da parte exequente, porquanto o referido advogado só figura como credor de parcela dos valores constritos, não podendo levantar em nome próprio valores de titularidade de outrem. Conforme consta da planilha de fls. 647 e verso, o advogado tem direito à A$ 1.706,13 dos A$ 17.371,69 penhorados, o que corresponde a 9,82% do valor em execução. Em razão do exposto, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores já depositados nos autos (conforme extrato de fl. 673), observando-se o percentual acima discriminado em relação a cada um dos depósitos. Em se tratando de depósitos de R$ 209,30, os alvarás relativos a cada depósito deverão ser realizados da seguinte forma: 1) Saldo capital e acréscimos legais proporcionais de A$ 188, 75 em favor da parte exequente, observando-se os poderes outorgados ao Dr. Antonio Jerônymo de Oliveira Piazzi, OAB/DF 1.429A (cf. fls 05/06v); 2) Saldo capital e acréscimos legais proporcionais de A$ 20,55 em favor do Dr. Antonio Jerônymo de Oliveira Piazzi, OAB/DF 1.429a, credor dos honorários advocatícios. No mais, diante da inércia da parte exequente em indicar novos bens à penhora, mantenha-se o processo em arquivo provisório até a implemento do prazo para cumprimento da obrigação (novembro de 2024).” – grifo nosso. Expedido o alvará de levantamento dos depósitos de janeiro a junho de 2018[4], o processo fora remetido ao arquivo provisório até o implemento da obrigação sinalizado no decisório retrotranscrito[5]. Posteriormente, em 17/05/2023, o exequente indicara e postulara o seguinte, litteris[6]: “(...) 01. Da análise do extrato da Conta Judicial de no 3200102224564, emitido em 08/05/2023, que informa a existência de um saldo em depósito da ordem de R$ 837,20 (oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), depreendo que o último depósito efetuado, no valor de R$ 209,30, ocorreu em 11/01/2022 (ID no 157825267), ou seja, há mais de 16 (dezesseis) meses. 02. Não obstante, verifica-se que problemas na elaboração das guias de depósito foram reportados pela Sr a . Ivonice Kuhn, serventuária do SAA/CGGA/CEOF do Ministério da Educação, somente em 10/04/2023, isso por intermédio da mensagem eletrônica endereçada à Secretaria dessa colenda Vara (ID no 154952203). Problema que, em princípio, não justifica a interrupção dos depósitos pelo longo período anteriormente observado. 03. Em conformidade com as planilhas de cálculo anexas (docs. 001-008 e 011-096), informo que o crédito exequendo, relativo aos honorários sucumbenciais, decotados os depósitos mensais, devidamente atualizado, perfaz a quantia de R$13.690,21 (treze mil seiscentos e noventa reais e vinte e um centavos). DIANTE DO EXPOSTO, com pilar nos fundamentos de fato e direito até então expendidos, o Exequente requer a Vossa Excelência o que segue: a) que seja determinada a expedição de ofício ao Ministério da Educação determinando que, sob pena da tipificação do crime de desobediência, aquele órgão Ministerial retome os depósitos judiciais até a satisfação integral do crédito ora perseguido, que, hodiernamente, perfaz o montante de R$ 13.782,58 (treze mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), ou, no caso da impossibilidade do cumprimento desta determinação, que justifique condignamente a suspensão dos ditames do comando judicial; (...)” Apreciando a postulação, na data de 23/05/2023, o Juízo do cumprimento de sentença, rememorando o sobrestamento do executivo até o integral adimplemento do débito através da penhora, determinara a seguinte diligência, verbis[7]: “O feito encontra-se suspenso em razão da penhora realizada na folha de pagamento da parte executada, no valor mensal de R$ 209,30 até novembro de 2024. Decisão de id 32433955, pág. 154, suspendeu o feito e remeteu ao arquivo provisório até o prazo para cumprimento da obrigação (novembro de 2024). Oficie-se ao Ministério da Educação para que apresente relação dos descontos efetuados desde 11/01/2022 (ID no 157825267) e caso não tenha sido efetuados mais descontos, esclareça o motivo de cessão dos descontos.” Em resposta à diligência, a entidade pagadora da agravada informara que “(...) os descontos estão sendo efetivados mensalmente, conforme demonstrado em ficha financeira juntada (...) e os valores vêm sendo repassados com a mesma periodicidade, conforme comprovantes (...)”[8]. Frise-se que, dentre os comprovantes a que se referira a entidade pagadora, constam fichas financeiras da agravada, as quais foram colacionadas no ofício, dizendo respeito aos seguintes períodos: 2017 (segundo semestre), 2018 (primeiro e segundo semestres), 2019 (primeiro e segundo semestres), 2020 (primeiro e segundo semestres), 2021 (primeiro e segundo semestres), 2022 (primeiro e segundo semestres), 2023 (primeiro semestre até o mês de julho do ano de referência)[9]. Ademais, há comprovante de pré-cadastramento de depósito judicial[10] e os respectivos comprovantes das guias de depósito de determinados meses[11], entre os anos de 2018 e 2023. Após, colacionara-se certidão cartorária testificando o seguinte, verbis[12]: “Certifico e dou fé que, considerando a resposta ao expediente contida no documento de ID 170528365, procedi à consulta do saldo consolidado da conta judicial vinculada ao presente feito, a qual retornou a informação quanto à existência de valores disponíveis, conforme print que anexo a esta certidão: (...) Total depositado R$ 4.236,62 Saldo atualizado R$ 4.298,97 (...) O último depósito judicial fora realizado em 09/08/2023. Autorizada pela Portaria no 01/2023, deste Juízo, manifeste-se a parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender pertinente.” O credor, então, requestara alvará de levantamento dos depósitos judiciais, mediante transferência para conta de sua titularidade, requerendo, ainda, “que se aguarde até que os depósitos mensais liquidem o crédito ora exequendo”[13]. Autorizado o levantamento, houvera a transferência da quantia disponível em Juízo[14]. Após, certificara-se[15] a subsistência de R$1.504,09 (mil quinhentos e quatro reais e nove centavos) na conta judicial, referentes aos depósitos dos meses de setembro a dezembro de 2023 e janeiro a março de 2024, e o exequente postulara o levantamento[16], vindicando, igualmente, a preservação dos “(...) bloqueios mensais até que os referidos depósitos, liquidem o crédito ora exequendo.” Autorizada a transferência[17], a operação fora efetivada em benefício do exequente[18]. Noticiada novamente a existência de valores na conta do Juízo[19], o credor postulara o levantamento e a espera até a liquidação do crédito exequendo[20]. Permitida a transferência[21], transferira-se o montante à conta do exequente[22]. Posteriormente, enquanto novos comprovantes de depósitos mensais do corrente ano acostavam-se aos autos, o Juízo do cumprimento de sentença determinara a liberação em favor do credor e a seguinte determinação a ele endereçada, litteris[23]: “Libere-se o saldo capital e acréscimos proporcionais da conta judicial no 2841156219, vinculada ao processo no 0020948-62.1998.8.07.0001, para a conta bancária/chave PIX 335.749.100-10, em benefício de ANTONINO JERÔNIMO DE OLIVEIRA PIAZZI. Outrossim, considerando que a previsão para quitação do débito era novembro/2024, acoste o credor ao feito planilha atualizada do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de, não o fazendo, proceder-se ao cancelamento da penhora na folha de pagamento da devedora por se haver por quitada a obrigação, com a extinção do feito executivo com resolução de mérito. I.” – grifo nosso. Ato contínuo, o exequente informara e requestara o seguinte, verbis[24]: “(...) 02. Todavia, o cumprimento dessa determinação encontra óbice no hiato de informações e nas incongruências existentes entre os extratos disponibilizados nos autos. 03. Ou seja, nos extratos de ID no 170528365/Págs. 21-22, correspondentes ao ano de 2023 (respectivamente, 1o e 2o semestres), além de não apontar as datas dos alegados depósitos mensais, não estão registrados os depósitos a partir de julho daquele ano (ID no 170528365/Pág. 22). Omissões que comprometem a elaboração do cômputo de atualização do crédito residual exequendo. 04. Já, do extrato da conta judicial de no 28441156219 existente no BRB, identificado pelo ID no 198416103/Pág. 01, constam vários depósitos efetuados em Jun/2023, contudo o próximo depósito lá registrado ocorreu em Set/2023. Assim, tem-se um hiato de dois meses (julho e agosto do ano em tela) sem registro de movimentação 05. Registra-se, ainda, que o último lançamento registrado nesse extrato se refere ao depósito efetuado no dia 11/03/2024 no valor de R$ 209,30. Ocorre que, com base na documentação disponível nos autos, o próximo depósito judicial, no mesmo valor, só ocorreu em 09/09/2024 (ID no 210504154/Pág. 01), o que leva a conclusão de que houve nova suspensão dos depósitos nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2024. 06. Ademais, do novo extrato da conta judicial de no 28441156219 existente no BRB, identificado pelo ID no 219989365/Pág. 01, não consta qualquer valor residual, vez que essa incoerência já foi objeto de registro na petição de ID no 220648459. DIANTE DO EXPOSTO, diante das omissões e incongruências ora apontadas, que impedem o atendimento da determinação expressa no despacho ordinatório em referência, o Exequente requer a Vossa Excelência que oficie tanto BRB (Conta Judicial no 28441156219) quanto o Banco do Brasil (este para que se apure a movimentação financeira antes da migração dos depósitos para aquela instituição financeira), isso para que forneçam extratos das contas judiciais que acolheram os depósitos mensais oriundos dos rendimentos da Executada, viabilizando, assim, que se possa aferir o valor atualizado do crédito residual exequendo. (...)” Em seguida, irrompera a decisão vergastada nos seguintes termos, confira-se[25]: “Indefiro o pedido de expedição de ofício aos bancos BRB e Banco do Brasil, como requerido na petição de ID 220648459, pois compete ao credor - único destinatário dos valores penhorados e transferidos mensalmente para sua conta bancária -, informar quanto já recebeu e calcular eventual débito ainda em aberto; para tanto, basta consultar SUA conta bancária. Portanto, não é razoável onerar o juízo com a realização de uma diligência cujo objetivo é obter informação de que o credor dispõe, qual seja, extratos de sua conta bancária. Ademais, há informação nos autos, de acordo com o ofício de ID 170528362, de que o órgão pagador da executada vem procedendo aos descontos mensais na folha de pagamento daquela, desde o recebimento da ordem deste juízo, ou seja, 11/01/2022; acostou relatório referente aos descontos realizados até a data em que houve a solicitação de informações, em agosto de 2023 (ID 170528365). Em razão disso, pela derradeira vez, acoste o credor planilha atualizada do débito, com a informação de cada valor recebido, mês a mês, valor do débito original, e eventual quantia ainda devida, posto que a previsão de quitação era novembro de 2024. Eventual falha no suspensão, como alegado, entre 11/01/2022 até a presente data, deverá ser demonstrada via extrato bancário da conta em que o credor recebe os valores aqui executados, do mês correspondente ao não recebimento. Findo o prazo, e sem manifestação do credor com o cálculo, nos exatos termos desta decisão, proceder-se-á ao cancelamento da penhora, dando-se por cumprida a obrigação. I.” Opostos os aclaratórios[26], fora-lhes negado provimento[27], assinalando o Juízo a quo, ademais, que seria concedido “(...) derradeiro prazo de 05 dias para o exequente acostar planilha atualizada do débito, demonstrando, com seus extratos bancários, eventual período em que não tenha havido depósito. Findo o prazo, venham os autos conclusos para extinção do feito. (...)”. Historiados os fatos e atos relevantes havidos no decorrer do executivo, depura-se que, conquanto seja ônus do credor promover a atualização do débito, mediante juntada da planilha atualizada, o indeferimento da diligência vindicada pelo exequente não ressoa dotada de razoabilidade. É que, consoante alinhado, a satisfação do débito vem sendo promovida por intermédio da penhora de percentual dos rendimentos da devedora diretamente em sua folha de pagamento. Para tanto, o órgão pagador, implementando o desconto, promovera depósitos mensais na conta do Juízo, e não diretamente na conta do exequente. Destarte, a aferição precisa do débito em aberto, pautada por uma maior exatidão e consentânea com o princípio da cooperação, tendo em mente, inclusive, que após novembro de 2024 depósitos continuaram sendo feitos, demanda a expedição das diligências requestadas pelo credor às instituições financeiras indicadas e responsáveis pelo recebimento dos depósitos mensais. Ademais, sendo promovido o depósito em conta judicial e operando-se o levantamento da quantia sempre mediante interseção judicial, mediante expedição de alvará e posterior transferência ao credor, considerando-se, ainda, as possíveis inconsistências apontadas pelo exequente em determinados meses, a expedição de ofício, a princípio, revela-se salutar, o que rende ensejo ao sobrestamento da ilustrada decisão desafiada. Desses argumentos deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante encontra-se revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, legitimando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Com fundamento nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e determinando a ultimação das diligências demandadas, pois destinadas à apuração dos depósitos realizados e apuração do crédito eventualmente remanescente no interesse de ambos os litigantes. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 236931239, fl. 1158, dos autos originários. [2] Acórdão de ID 32433927, fl. 267, p. 262, dos autos originários. [3] Acórdão de ID 32433927, fl. 267, p. 262, dos autos originários. [4] Alvará de ID 32433955, fl. 777, p. 173, dos autos originários. [5] Documento de ID 32433955, fl. 779, p. 175, dos autos originários. [6] Petição de ID 158976436, fl. 843, dos autos originários. [7] Decisão de ID 159438952, fl. 944, dos autos originários. [8] Documento de ID 170528365, fl. 950, dos autos originários. [9] Documento de ID 170528365, fls. 959/971, dos autos originários. [10] Documento de ID 170528365 dos autos originários. [11] Documento de ID 170528365, fls. 973/ dos autos originários. [12] Certidão de ID 170829565, fl. 1118, dos autos originários. [13] Petição de ID 171918367, fl. 1120, dos autos originários. [14] Comprovante de transferência de ID 172268630, fl. 1123, dos autos originários. [15] Certidão de ID 198416103, fl. 1127, dos autos originários. [16] Petição de ID 199682969, fl. 1131, dos autos originários. [17] Decisão de ID 200339425, fl. 1132, dos autos originários. [18] Comprovante de ID 200795991, fl. 1134, dos autos originários. [19] Certidão de ID 219989365, fl. 1138, dos autos originários. [20] Petição de ID 220648459, fl. 1141, dos autos originários. [21] Decisão de ID 220742157, fl. 1143, dos autos originários. [22] Comprovante de ID 221104011, fl. 1144, dos autos originários. [23] Decisão de ID 232954512, fl. 1151, dos autos originários. [24] Petição de ID 236399494, fls. 1156/1157, dos autos originários. [25] Decisão de ID 236931239, fl. 1158, dos autos originários. [26] Embargos de declaração de ID 237642453, fls. 1160/1165, dos autos originários. [27] Decisão de ID 240316994, fls. 1169/1170, dos autos originários.